Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730634-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA DUTRA AMARAL APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos e etc. O apelado, em sede de contrarrazões, alega estar diante de suposta prática de advocacia predatória (ID 76284297 - Pág. 2). Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa, assim como do contraditório e ampla defesa, intime-se a parte apelante/autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator